Tribunal: TJBA
Processo: 8016507-47.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8016507-47.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: RV TECNOLOGIA E SISTEMAS S.A.

Advogado(s)
:
EVARISTO FERREIRA FREIRE JUNIOR, ELCIO FONSECA REIS, MARINA LUIZA DE PAIVA

17IZ

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO. INADMISSÃO DE IMPUGNAÇÃO ADMINISTRATIVA POR IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA PARA REGULARIZAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 293-A DA LEI MUNICIPAL Nº 7.186/2006. OFENSA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. INTIMAÇÃO PREFERENCIAL POR MEIO ELETRÔNICO PREVISTA NO ART. 293-B, §1º, DA LEI MUNICIPAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A inadmissão de impugnação administrativa por irregularidade de representação processual, sem prévia intimação do contribuinte para sanar o vício, viola o art. 293-A da Lei Municipal nº 7.186/2006 e os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

2. O equívoco formal sanável não pode suprimir o direito fundamental ao julgamento administrativo, impondo-se à Administração Pública o dever de oportunizar a regularização, em observância ao princípio da informalidade em favor do administrado.

3. A alteração do art. 293-B, §1º, da Lei Municipal nº 7.186/2006 pela Lei nº 9.279/2017 estabeleceu a preferência da intimação por meio eletrônico, não sendo facultativa como alegado pelo apelante.

4. Configura litigância de má-fé a invocação de texto legal revogado há mais de sete anos, em flagrante desrespeito ao dever de lealdade processual.

5. Recurso desprovido. Sentença mantida. Multa por litigância de má-fé aplicada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8016507-47.2021.8.05.0001, em que figuram como Apelante
MUNICÍPIO DE SALVADOR
e, como Apelado,
RV TECNOLOGIA E SISTEMAS S.A.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Salvador, 20 de Agosto de 2025.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Convocado – Substituto de 2º Grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator